Tribunal: STF
Processo: HC 65543
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
FORMAIS. A INEPCIA DA DENUNCIA NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA.
PROCURADOR  AUTARQUICO NÃO GOZA DE FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO DEFERIDO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.